Tribunal: TJMT
Processo: 1001456-88.2020.8.11.0032
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001456-88.2020.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARLINDO CORREA PEREIRA - CPF: 460.981.781-00 (RECORRENTE), AGRINALDO JORGE RODRIGUES - CPF: 489.896.141-04 (ADVOGADO), FERRO VELHO CUIABA LTDA - CNPJ: 22.764.701/0001-30 (RECORRIDO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), MARTA XAVIER DA SILVA - CPF: 083.444.668-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. AQUISIÇÃO DE MOTOR USADO EM FERRO VELHO. MOTOR RETIRADO POR MECÂNICO DE CONFIANÇA DO AUTOR. EXISTÊNCIA DE VÍCIO NO MOTOR CONSTATADO NA INSTALAÇÃO. MOTOR DEVOLVIDO AO VENDEDOR. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO. DANO MATERIAL DEVIDO. MOTOR RETIRADO POR PESSOA DE CONFIANÇA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DO VÍCIO QUANDO DA RETIRADA DO MOTOR. OFERTA DE REPARO DO PRODUTO RECUSADA. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Compra de motor usado em ferro velho, deve o comprador de produto usado vistoriá-lo antes de recebê-lo, produto retirado por mecânico de confiança do autor.

Alegação de constatação, no momento da montagem, da existência de vício no motor consistente em carcaça quebrada. Ausência laudo ou declaração do mecânico atestando que o motor tinha vício. Inexistência de fotografias do motor do local onde apresentava o referido vício.

Produto devolvido ao vendedor, obrigação de o vendedor devolver o valor pago pelo comprador, para não gerar enriquecimento sem causa,

Dano moral indevido, diante da ausência de prova da existência do referido vício e da oferta de reparo.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001456-88.2020.8.11.0032

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Ferro Velho Cuiabá LTDA – ME

Recorrida(s):

Carlindo Correa Pereira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 a 11/07/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, opino por julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I, CPC, para:

I - CONDENAR a parte Requerida a RESTITUIR, na forma simples, o valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), que correspondente a quantia paga pelo produto, valor este que deverá ser corrigido pelo INPC e juros de 1% ao mês desde o desembolso.

II - CONDENAR a Requerida a pagar, a título de danos morais a parte autora o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com fulcro nos artigos no art. 5.º, V da CF/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, acrescidos de juros, pelo INPC, a partir da citação (arts. 405 e 406 do Código Civil), e correção monetária a partir deste decisum (Súmula 362 do STJ);

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95)”.

- CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA TÉCNICA

Colendos pares;

O juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento. Se o julgador já formou o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, o julgamento antecipado da lide, não configura cerceamento de defesa.

Rejeito
a preliminar.

É como voto.

- DECADÊNCIA

Colendos pares;

Afasta-se a preliminar de decadência, haja vista que o artigo 26, §2°, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que obstam a decadência a reclamação formulada pelo consumidor perante o fornecedor de serviço, deste modo, se o consumidor procurou a empresa Reclamada 03 (três) dias após a aquisição do produto, realizando a devolução da peça e solicitando administrativamente o ressarcimento da quantia paga, não deve ser reconhecida a ocorrência de decadência.

É como voto.

- M É R I T O

Colendos pares;

No presente caso o Reclamante alega, em síntese, que possui um veículo CHEVROLET S10 e que este teve problemas com o motor, sendo assim adquiriu um moto usado junto a Ré pelo valor de R$ 5.500,00. E que, em 02/10/2020, a mercadoria foi retirada pelo seu mecânico de confiança, que se dirigiu até o Município de Rosário Oeste/MT, onde fica localizada a sua fazenda e que, no momento da montagem, o mecânico informou que a peça estava com a carcaça de bloco quebrada e que não possuía utilidade.

Informa que em 05/10/2020 trouxe o motor para a Reclamada e informou o problema na peça, sendo proposto soldar o bloco do motor, o que não foi aceito, tendo devolvido a peça e solicitado o reembolso do valor pago, contudo, não foi efetuada a devolução dos valores pagos até a presente data.

O Reclamado, por sua vez, sustenta que se trata de uma peça veicular usada e que o adquirente tinha total ciência de que se tratava de uma peça usada, portanto, passível de danos decorrentes de uso e desgastes naturais e que quando reportado o problema na peça, foi ofertado à realização de reparo peça – soldar a carcaça do motor – mas que foi recusado.

Nas razões recursais, aduz que por se tratar de peça usada adquirida em ferro velho, essa está passível de apresentar problemas de seu uso anterior e que não há provas de que o problema se deu anteriormente a saída desta da empresa, tendo em vista que o próprio Autor informa que houve o transporte dessa peça para cidade no interior do Estado. Pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem. Analisando os autos é incontroverso que o motor adquirido pelo Reclamante apresentou vício, fato que foi constatado somente no momento da montagem.

Apesar de constar nos autos que houve a oferta de reparo da peça e que esta foi recusada pelo consumidor, constato que houve a devolução da peça automotiva em 05/10/2020, e a empresa não procedeu a devolução da quantia paga, o que resulta no enriquecimento ilícito.

Diante disto, se a peça automotiva adquirida pelo Reclamante não atende as suas necessidades, haja vista a existência de vício, o que, em tese, resulta na inutilidade desta e demonstrada à insatisfação do consumidor, o que pretende unicamente o ressarcimento do valor pago, entendo que o retorno das partes ao
status quo ante
é a medida de justiça mais eficaz, impondo-se a devolução integral da quanti paga.

O artigo 18, §1°, II, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece que os fornecedores de produtos de consumo duráveis e não duráveis, nas hipóteses em que não sanado o vício no prazo de 30 (trinta) dias, pode o consumidor exigir, a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.

Neste sentido:

BEM MÓVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO VISLUMBRADA. COMPRA E VENDA DE PEÇA AUTOMOTIVA USADA. CRITÉRIO DA VIDA ÚTIL DO BEM DURÁVEL. NEGLIGÊNCIA DA ADQUIRENTE QUANTO À VISTORIA DA PEÇA. VÍCIO NÃO CONSTATADO. DIREITO À REPARAÇÃO INEXISTENTE. O simples fato de a r. sentença conter erro material sobre a parte que arrolou a testemunha ouvida em Juízo não enseja qualquer nulidade. Ainda que a parte vencida seja beneficiária da gratuidade, deve ser ela condenada aos ônus sucumbenciais, devendo apenas ser observado o art. 12 da Lei 1.060/50. As peças automotivas usadas adquiridas junto a um "ferro velho" podem apresentar problemas decorrentes dos desgastes normais devido ao tempo de uso, o que não constitui vício oculto. Incumbência da adquirente de vistoriar a peça antes da aquisição para verificar os riscos do negócio. Recurso desprovido, com observação.(TJ-SP - APL: 00056676420098260288 SP 0005667-64.2009.8.26.0288, Relator: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 26/11/2013, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/12/2013)

RECURSO INOMINADO. Direito do Consumidor. Dano material. Conserto de geladeira que parou de funcionar. Troca de peça. Por diversas vezes o eletrodoméstico voltava a apresentar defeito. Bem de primeira necessidade. Acordo realizado no PROCON descumprido. Irrelevante aparelho ter sido vendido posteriormente. Reconhecido que conserto apresentou defeito posterior a exigir novos atendimentos. Falha na prestação do serviço. Ressarcimento do valor pago pelo conserto. Sentença de procedência que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Recurso Desprovido.

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 0016452-74.2021.8.26.0576 São José do Rio Preto, Relator: Milena Repizo Rodrigues, Data de Julgamento: 28/02/2023, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 28/02/2023)

Assim, quanto o dano material reconhecido pelo Juízo ‘
a quo’
, entendo que, neste tocante, a sentença não merece reparos.

A respeito da indenização a título de dano moral averíguo nos autos que o motor foi retirado da empresa vendedora por mecânico de confiança do Autor, o qual, em tese, possuía conhecimento para constatar problemas visíveis, bem como é de notório conhecimento que peças automotivas usadas adquiridas junto a um ferro velho podem apresentar problemas decorrentes dos desgastes normais devido ao uso, de modo que cabe ao comprador proceder com a vistoria da peça antes de sua aquisição.

A Recorrente alega que não há provas de que o problema no motor se deu anteriormente a saída deste da empresa, tendo em vista que o próprio Autor informa que houve o transporte dessa peça para cidade no interior do Estado.

Além disso, não foi juntado nos autos laudo ou declaração do mecânico ou de terceiro atestando e existência do apontado vício, bem como não há fotografias do motor, indicando tal problema, por tais motivos entendo não ser devida indenização a título de dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e
excluo
a indenização a título de dano moral. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024